Tribunal: TJMT
Processo: 1006694-92.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006694-92.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA EM ESCOLA PÚBLICA – GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO EXAURIENTE, NO TODO OU EM PARTE, DO OBJETO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de omissão da Administração Pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer, com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras necessárias ao bom funcionamento de escolas públicas, com a finalidade de garantir o adequado acesso à educação, inclusive às pessoas com deficiência.

A impossibilidade de concessão de liminar, contra a Fazenda Pública, consoante o art. 1
o
, §3
o
, da Lei n. 8.437/1992 deve ser interpretada à luz do princípio da razoabilidade, de modo que as circunstâncias concretas do caso permitam que o Juiz mitigue a aplicação da regra processual, sopesando os interesses em litígio, notadamente, nos casos em que deve prevalecer o direito fundamental tutelado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação Civil Pública n. 8363-28.2016.811.0003 (código 839096), deferiu a tutela de urgência, postulada pelo Ministério Público na exordial, para determinar que o Agravante promova as obras de adaptação e ampliação na Escola Estadual Domingos Aparecido dos Santos, para melhor atender os estudantes.

Aduziu, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois, uma vez concedida, configura o esgotamento do objeto da ação, violando, portanto, o dispositivo previsto no artigo 1
o
, § 3
o
, da Lei n. 8.437/92, bem como por ser irreversível.

Sustentou, ainda, que o prazo estabelecido na decisão de Primeiro Grau é exíguo, pois não há previsão orçamentária para a realização das obras, além da necessidade de se realizar a licitação, que pressupõe o preenchimento do procedimento específico.

Postulou a concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito, o provimento do Recurso, para cassar a decisão antecipatória da tutela.

Ao decidir o pleito liminar, indeferi o efeito suspensivo pretendido (id. 904588).

O Agravado, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento o Recurso (id 1133631).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Agravo (id. 28632980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação Civil Pública n. 8363-28.2016.811.0003 (código 839096), deferiu a tutela de urgência, postulada pelo Ministério Público, na exordial, para determinar que o Agravante promova as obras de adaptação e ampliação na Escola Estadual Domingos Aparecido dos Santos, para melhor atender os estudantes.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público, ora Agravado, ajuizou a mencionada Ação Civil Pública com o objetivo de compelir o Recorrente a promover as obras de reforma e ampliação da Escola Estadual Domingos Aparecido dos Santos, do Município de Rondonópolis, a fim de que sejam oferecidas condições dignas e mínimas de acessibilidade, salubridade e funcionalidade, condizentes com o ambiente de ensino, bem como a realização de perícia conjunta pelo Conselho Estadual de Educação e CREA/MT.

Ao apreciar o pedido de urgência, o Juízo
a quo
concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos:

Assim, acolho o pedido ministerial, reconhecendo presentes os pressupostos legais e CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO a OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente na regularização dos seguintes itens: 1- acesso à escola com desnível, vencido somente por degrau;

2 – rampa executada com inclinação superior à prevista na NBR 9050/2004; 3 – banheiros acessíveis aos portadores de mobilidade reduzida, as barras de transferência estão fixadas de maneira incorreta; 4 – lavatórios dos banheiros masculino e feminino não possibilita o uso de crianças pequenas, tendo e, vista que a escola oferece o ensino fundamental; 5 – bebedouro inacessível aos PMR’s e PcD’s; 6 – existência de vão entre piso e tampa em tamanho superior ao permitido pela NBR 9050/2004; 7 – rampas em más condições de uso; 8 – rampas de acesso a diferentes níveis encontram-se com inclinação superior ao permitido; 9 – inexistência de corrimãos; 10 – laboratório de informática com algumas máquinas defasadas, motivo pelo qual não estão em pleno funcionamento. Devido à falta de antivírus, mesmo coma manutenção, as máquinas permanecem funcionando por pouco tempo. Rede elétrica antiga e ruim, aumentando o prejuízo das máquinas com a falta de energia. Internet não atende a necessidade da escola, pois não chega na quantidade ofertada e ocorrem falhas constantes, visando sanar todas as irregularidades apontadas pelo os representantes do Ministério Público na Escola Estadual Domingos Aparecido dos Santos.

No mais, DETERMINO a REALIZAÇÃO de PERÍCIA CONJUNTA pelo Conselho Estadual de Educação e CREA/MT – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Mato Grosso com a apresentação de projeto arquitetônico que contemple todas as necessidades estruturais, arquitetônicas e funcionais (acessibilidade), NO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, a contar da intimação desta decisão liminar, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Contra essa decisão, insurge-se o Recorrente, sobre o fundamento de a liminar deferida esgotar o objeto da ação, bem como por ser exíguo o prazo estabelecido na decisão de Primeiro Grau, para a apresentação do projeto arquitetônico.

Cumpre asseverar, desde logo, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, ou seja, sobre a correção do deferimento da liminar postulada no Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.

Adianto, desde logo, que não assiste razão ao Agravante.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a impossibilidade de concessão de liminar, contra a Fazenda Pública, consoante previsto no artigo 1
o
, § 3
o
, Lei n. 8.437/92, deve ser interpretada à luz do princípio da razoabilidade, de modo que as circunstâncias concretas do caso permitam que o Juiz mitigue a aplicação da regra, sopesando os interesses em litígio.

Com efeito, há situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem a concessão de liminar.

Com efeito, analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que a decisão impugnada visou assegurar o cumprimento da Constituição Federal e, especificamente, do Estatuto da Criança e do Adolescente, no que se refere à prioridade absoluta, em favor de crianças e adolescentes, em todas as esferas de interesses, pois foram constatadas as precárias instalações da Escola Estadual Domingos Aparecido dos Santos, conforme as informações apuradas no Inquérito Civil n. 008953-010/2013, que concluiu que a escola estadual não tem funcionalidade e apresenta diversos problemas de acessibilidade, restringindo o seu pleno acesso às crianças e às pessoas com deficiência.

Registre-se que, com o advento da Lei n. 8.069/1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o legislador materializou o comando constitucional, ao disciplinar, de forma abrangente, os direitos e deveres infanto-juvenis, traçando linhas de ação para a política de atendimento ao menor e estabelecendo, inclusive, medidas de proteção, quando os direitos nela reconhecidos forem ameaçados ou violados.

Nesse contexto, o Poder Judiciário, no exercício do mister jurisdicional, deve impor ao Poder Executivo o cumprimento das normas que assegurem o real acesso aos direitos fundamentais de assento constitucional, sob pena de se extirpar qualquer força das ordens vinculantes da Carta Federal.

Enfatizo que se deve levar em consideração que o direito, cuja tutela é postulada na presente ação, é efetivamente preponderante – preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 3
o
e 4
o
da Lei n. 8.069/90 –, de forma que não há falar na impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, na medida que constatados os problemas de acessibilidade e estruturais na referida Escola Estadual, a vedação constante do art. 1
o
, § 3
o
, da Lei n. 8.437/92 deve ser relativizada, porque deve prevalecer o direito fundamental tutelado, qual, seja, o direito à educação e a proteção da pessoa com deficiência.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO E ESGOTAMENTO DE PARTE DO OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A impossibilidade de concessão de liminar, contra a Fazenda Pública, consoante o art. 1
o
, §3
o
da Lei n. 8.437/92 deve ser interpretada à luz do princípio da razoabilidade, de modo que as circunstâncias concretas do caso permitam que o Juiz mitigue a aplicação da regra, sopesando os interesses em litígio, uma vez que o bem jurídico tutelado não pode esperar as justificativas do ente público em razão da urgência na prestação jurisdicional. (N.U 1009654-21.2017.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2017, publicado no DJE 16/12/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR – PRELIMINAR – CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO E ESGOTAMENTO DE PARTE DO OBJETO DA AÇÃO – SITUAÇÃO CAÓTICA – NECESSIDADE DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AFASTADA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92. 2. O princípio da dignidade humana e o direito à educação, autorizam a antecipação de tutela para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária, insalubre e de insegurança existente no estabelecimento de ensino, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual, e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação . 3. A Constituição da República reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. Embora, excepcionalmente, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. (N.U 0026440-94.2016.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2016, publicado no DJE 01/08/2016).

Logo, se há preponderância dos princípios constitucionais, como no caso presente, do direito à educação, a tutela liminar protetiva é imperiosa, não cabendo qualquer limitação.

De outro giro, defende o Recorrente a nulidade da decisão impugnada, ao argumento de que é irreversível.

O Código de Processo Civil, no artigo 300, § 3
o
, de fato, estabelece que a tutela de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos.

Ocorre que, na hipótese, a irreversibilidade da medida é inversa, pois o não cumprimento da ordem judicial fará com que o ente público não garanta a acessibilidade às pessoas com deficiência, na referida unidade escolar, deixando as pessoas com deficiência a mercê da sorte.

Não há desconsiderar, ainda, que a concretização da ordem judicial não enseja prejuízo ao ente público, uma vez que a parte beneficiada será a própria população.

Com efeito, se o Recorrente tem o dever de garantir o pleno funcionamento da escola, satisfazendo as necessidades básicas, delas não se deve descuidar, sob pena de ocorrer a transmutação de suas obrigações, com lesão ao direito dos alunos e dos próprios profissionais da Educação.

Releva considerar que o Ministério Público busca a manutenção do direito fundamental à educação, logo, nada mais sensato e dotado de juridicidade a imposição à Administração Pública na obrigação de promover a reforma necessária na sobredita escola.

Nesse contexto, não há cogitar, nem mesmo, na violação do princípio da separação dos poderes e na reserva do possível, porquanto a atuação jurisdicional buscar resguardar direito constitucionalmente assegurado (educação).

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTES CHUVAS.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
NAS ENCOSTAS. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE
. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
. (...) (RE 1217870 AgR, Relator(a):

Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe-284 divulg 18-12-2019 public 19-12-2019) (Destaquei).

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública.
Obras de reparo e conservação
nas rodovias BR 116 e BR 285. Omissão administrativa.
Ausência de violação ao princípio da separação dos Poderes
. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (RE 1099727 AgR, Relator(a):

Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 11/10/2019, DJe-229 divulg 21-10-2019 public 22-10-2019) (Destaquei).

AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que,
nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil
. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 679066 AgR, Relator(a):

Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, Acórdão Eletrônico DJE-153 divulg 31-07-2018 public 01-08-2018) (Destaquei).

Assim, denota-se que a decisão combatida está em consonância com o melhor entendimento constitucional.

Impende considerar, ainda, que as limitações formais e orçamentárias, ainda que relevantes, não têm o condão de restringir, ou aniquilar, a integralidade do direito a tratamento digno dos menores nas escolas estaduais.

Por fim, tenho que são improcedentes os argumentos do Agravante, quando afirma ser exíguo o prazo para a apresentação do projeto arquitetônico, na medida que o prazo de 120 (cento e vinte) dias mostra-se proporcional para a apresentação daquele projeto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020